Tribunal: TJSP
Processo: 1107031-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais – Ação de pessoa natural em face de confederação nacional de dirigentes lojistas – Sentença de improcedência – V. Acórdão, desta Câmara, que a manteve - Reexame da matéria, nos moldes do art. 1.030, II, do CPC – Reforma do julgado - Cabimento - Arguição do autor no sentido de que a ré

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais – Ação de pessoa natural em face de confederação nacional de dirigentes lojistas – Sentença de improcedência – V. Acórdão, desta Câmara, que a manteve - Reexame da matéria, nos moldes do art. 1.030, II, do CPC – Reforma do julgado - Cabimento - Arguição do autor no sentido de que a ré negativou seu nome junto ao cadastro que administra, sem proceder à prévia notificação determinada pelo art. 43, § 2o, do CDC – Pretensão no sentido de que cancele a anotação desabonadora e arque com indenização por danos morais – Ausência de prévia notificação acerca da inscrição negativa – Necessária exclusão do apontamento – Danos morais – Ocorrência – Adequação ao posicionamento do STJ, em sede de recursos repetitivos - REsp no 1061134/RS e Súmula no 359 do STJ.

Acórdão modificado para dar provimento ao apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107031-29.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HEDIGAR ALVES FEITOSA DA SILVA, é apelado CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC BRASIL).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão modificado para
dar provimento ao apelo do autor. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.205
Apelação no 1107031-29.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 29a Vara Cível
Apelante: Hedigar Alves Feitosa da Silva
Apelada: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas CNDL (SPC
Brasil)
Classificação: Prestação de serviços Obrigação de fazer
t
EMENTA: Prestação de serviços Ação de obrigação
de fazer com pleito cumulado de indenização por danos
morais
Ação de pessoa natural em face de
confederação nacional de dirigentes lojistas Sentença
de improcedência V. Acórdão, desta Câmara, que a
manteve - Reexame da matéria, nos moldes do art.
1.030, II, do CPC Reforma do julgado - Cabimento -
Arguição do autor no sentido de que a ré negativou seu
nome junto ao cadastro que administra, sem proceder
à prévia notificação determinada pelo art. 43, § 2o, do
CDC Pretensão no sentido de que cancele a anotação
desabonadora e arque com indenização por danos
morais
Ausência de prévia notificação acerca da
inscrição
negativa

Necessária
exclusão
do
apontamento
Danos morais
Ocorrência

Adequação ao posicionamento do STJ, em sede de
recursos repetitivos - REsp no 1061134/RS e Súmula no
359 do STJ.
Acórdão modificado para dar provimento ao apelo do
autor.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização
por danos morais, fundada em prestação de serviços, ajuizada
por Hedigar Alves Feitosa da Silva em face de “Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas CNDL” (SPC Brasil), onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
proferida sentença que julgou improcedentes as pretensões
deduzidas e condenou o autor no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de
justiça.
Aduz o autor que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que nos termos
da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, e do art. 43, §
2o, do Código de Defesa do Consumidor, constitui obrigação da
ré, na qualidade de órgão mantenedor de cadastros de proteção
ao crédito, proceder à prévia comunicação ao consumidor acerca
da negativação do seu nome, o que não ocorreu na hipótese, a
justificar sua condenação no pagamento de indenização por
danos morais.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
Esta Colenda Câmara, por votação unânime,
negou provimento ao recurso do autor - fls. 166/171.
Interposto recurso especial, a digna Presidência da
Seção de Direito Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
determinou a devolução dos autos a este relator para reexame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
matéria, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil, ante ao pronunciamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que consolidou tese acerca da matéria no
REsp no 1061134/RS fls. 314/315.
É o relatório.
O V. Acórdão comporta modificação.
Demanda ajuizada à argumentação de que o autor
foi surpreendido com a negativação do nome junto aos cadastros
de maus pagadores administrado pela ré, porém, sem que esta
tenha procedido à prévia comunicação, conforme determina o
art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela
qual postulou por sua condenação em cancelar tal apontamento e
a arcar com pagamento de indenização por danos morais.
O decreto de improcedência da pretensão
deduzida pelo autor, proferido pelo digno Juízo da causa, restou
integralmente mantido por esta Colenda Câmara.
Diante do teor do V. Acórdão que consolidou
posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da
Ministra Nancy Andrighi, nos autos do Recurso Especial no
1061134/RS, é de rigor a revisão do anterior posicionamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
forma a prevalecer o entendimento no sentido de que a ausência
de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome
em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , § 2o do
Código de Defesa do Consumidor, enseja o direito à
compensação por danos morais, ainda que os dados sejam
provenientes do Cadastro de Cheques sem Fundos do Banco
Central, impondo-se o cancelamento da respectiva inscrição.
Assim se guia o novo posicionamento: “Direito
processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de
proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade
passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano
moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição
desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na
hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, §
7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que
buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes
da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em
seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados
para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou
de outros cadastros mantidos por entidades diversas. -
Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o
direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do
recurso representativo. - É ilegal e sempre deve ser
cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida
pelo art. 43, § 2o, do CDC.”
Na
hipótese,
restou
incontroverso
que
o
apontamento negativo comprovado às fls. 19, o qual era o único
em nome do autor, não foi precedido da necessária comunicação,
impondo-se a sua retirada do cadastro de inadimplentes mantido
pela ré.
O prejuízo moral é in re ipsa, decorrente da
ilicitude do ato praticado pela ré, em violação ao artigo 43, §2o,
do Código de Defesa do Consumidor, sendo que sua
quantificação deve ocorrer considerando o grau de culpa do
ofensor, as condições das partes e, também, o fato de ser
incontroverso o inadimplemento que acarretou a negativação,
ainda que esta tenha ocorrido de forma indevida.
Considerados todos esses elementos, reputo
razoável a quantia de R$ 3.000,00, atualizada e acrescida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
juros legais de mora contados a partir da publicação deste V.
Acórdão.
De rigor, portanto, a modificação da sentença
recorrida e do V. Acórdão de fls. 166/171.
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo do
autor para julgar procedente o pedido e determinar que a ré
exclua o apontamento negativo em comento, bem como pague ao
autor indenização por danos morais, nos moldes acima, arcando
ainda com o pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor
da condenação.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica